Tribunal: TJDFT
Processo: 0734498-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734498-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITN CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA AGRAVADO: ADRIANO RIBEIRO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITN CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA em face de decisão de ID 63636974 que não conheceu do agravado de instrumento. Em suas razões no ID 66433232, a empresa embargante alega omissão da decisão, considerando a urgência da análise do pedido de substituição processual para regularização da ação principal, sendo justificativa para aplicação da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento do recurso para que o vício seja sanado com o consequente conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. A embargante aponta omissão por falta de análise da suposta urgência do pedido de substituição processual justificando a aplicação da mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça ao analisar a questão firmou entendimento de que a taxatividade é mitigada (REsp 1.696.396/MT): 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Não é possível aferir a alegada urgência da questão, tendo em vista que a questão poderá ser objeto de análise em sede de preliminar de apelo. Além disso, a decisão manifestou-se expressamente sobre a questão, afastando qualquer alegação de omissão, transcrevo: Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. Apesar da alegação de prejuízo no trâmite processual, não se verifica a urgência capaz de justificar a mitigação do rol. Além disso, essa questão poderá ser analisada em sede de apelo. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão embargada. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento do feito, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de novembro de 2024 12:14:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador